Tribunal: TJDFT
Processo: 0712825-65.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-04
Data de publicação: 2020-08-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. ARRESTO CAUTELAR. PEDIDO DE DEFERIMENTO TUTELA ANTECIPADA. REQUISITOS AUTORIZADORES AUSENTES. DECISÃO MANTIDA.
1. Hipótese em que o agravante requer a modificação da decisão interlocutória, de modo a ver deferido seu pleito de arresto cautelar.
2. Para que se conceda a medida cautelar de arresto deve estar devidamente comprovada, não apenas a existência da dívida, mas o contexto dentro do qual o devedor estaria praticando atos que o impossibilitassem de cumprir o pagamento da obrigação, como por exemplo, dilapidando o seu patrimônio.
3. Muito embora o pedido liminar de arresto se enquadre no art. 301 do CPC, a adoção dessa medida antes de realizada a citação, como pretende a agravante, é excepcional, razão pela qual apenas deve ser concedida quando presentes ambos os requisitos previstos no art. 300/CPC.
4. Uma vez que ausentes tais requisitos, o indeferimento do pleito é medida que se impõe.
5.Agravo conhecido. NEGADO PROVIMENTO